Tribunal: TJSP
Processo: 1001405-77.2015.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Responsabilidade civil – Danos materiais e extrapatrimoniais – Vazamento proveniente da rede pública de água e esgoto – Comprometimento da estrutura do imóvel com necessidade de interdição – Discussão confinada aos danos extrapatrimoniais – Valor proporcional e razoável - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso de apelação desprovido